Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725459-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMIR MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da VARA DE AUDITORIA MILITAR, nos autos da ação ordinária no 0704046-33.2021.8.07.0018, proferida nos seguintes termos (ID 96066596, autos de origem): Cuida-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Osmir Magalhães em face do Distrito Federal, buscando provimento judicial a fim de: (a) anular o ato administrativo de expulsão do autor nos autos do Processo Administrativo no 2018.001.0032.0030; (b) restabelecer o pagamento dos proventos e demais vantagens do autor; e (c) determinar o pagamento de todos os proventos e demais vantagens não pagas desde outubro de 2019 até o devido restabelecimento dos proventos e demais vantagens ao autor. Narra que respondeu ao processo disciplinar no 2018.001.0032.0030 para apuração dos fatos narrados na ação penal no 2015.03.1.020773-9, movida em desfavor do militar em que foi condenado a 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o qual resultou em sua exclusão a bem da disciplina (ID. 95448822). Informa que é dependente químico e faz tratamento de reabilitação. Sustenta que a pena aplicada foi exagerada, desarrazoada e desproporcional. Afirma que foi transferido para o quadro de inativos em março de 2015 (ID. 95448830, fl. 113/114) e, por ter cometido o crime quando não mais estava em atividade, não seria cabível a cassação de sua aposentadoria. Enfatiza que a pena proferida no processo administrativo vai de encontro à norma constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, tendo recebido os seus proventos pela última vez em setembro de 2019. Requer a gratuidade de Justiça. Após emenda à inicial (ID. no 95921925), deu à causa o valor de R$ 275.790,60 (duzentos e setenta e cinco mil setecentos e noventa reais e sessenta centavos). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo possível a sua concessão liminar. Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, entendo que estão presentes elementos fático-probatórios evidenciadores da probabilidade do direito vindicado pela parte requerente, aptos a subsidiarem a concessão da tutela de urgência. A parte autora foi transferida para a reserva remunerada em março de 2015 (ID. 95448829, fl. 47). Já o ato delituoso que levou a sua exclusão ocorreu em 28 de agosto de 2015 (ID. 95448829, fl. 13), quando ele não mais se encontrava na ativa. Assim, a passagem da parte autora para a reserva remunerada foi concedida diante do preenchimento de requisito necessário para tal, ou seja, em conformidade com o seu regime jurídico, cuja revisão ou até mesmo a cassação devem estar atreladas a questões ocorridas até a efetivação do ato de aposentadoria, e não por fatos ocorridos após a inatividade. Do contrário, estar-se-ia ferindo não só o ato jurídico perfeito, como o próprio direito adquirido do autor. Ademais, a exclusão da corporação ocorreu quando já estava em vigor a seguinte redação do artigo 23 da Lei n. 10.486/2002: "Art. 23. Cessa o direito à percepção dos proventos na inatividade na data: I - do falecimento do militar; II - da cassação da situação de inatividade. III - (revogado). Parágrafo único. Será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina. Sobre o tema, já se pronunciou o e. TJDFT conforme julgado que colaciono a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO.VIOLAÇÃO AO ART. 2o, INCISO I, ALÍNEA "C", DA LEI No 6.477/77. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. DIREITO ADQUIRIDO AOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. NÃO VERIFICADO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Nos termos do artigo 2o, inciso I, alínea "c", c/c artigo 17, ambos da Lei no 6.477/77, o prazo para a instauração de Conselho de Disciplina com base na prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe é de 06 (seis) anos, contados da data do fato. 2. -Considerando que entre a data ocorrido e a instauração do Conselho Disciplinar não transcorreram mais de 06 (seis) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa. 3. -Lado outro, a Lei n. 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 23, que será cassada a situação de inatividade do militar que tiver praticado falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina, quando em atividade, momento em que cessará o direito à percepção dos proventos. 4. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1338077, 07477151620198070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, como a falta foi cometida quando o autor já estava na inatividade e diante da previsão contida no parágrafo único do art. 23 da Lei no 10.486/2002, vislumbro a verossimilhança do direito alegado pelo requerente. Convém ressaltar que a sanção imposta administrativamente já está surtindo efeitos em sua esfera jurídica, vez que não está mais recebendo seus proventos desde o mês de outubro de 2019, a evidenciar o perigo da demora, ante a natureza alimentar dessa verba. Noutra senda, o pleito constante na exordial não possui características de irreversibilidade, uma vez que, em caso de eventual julgamento de improcedência da ação, os proventos da inatividade serão suspensos. Nesse prisma, tenho que restou demonstrado a probabilidade do direito a ensejar o deferimento do pedido de tutela de urgência e o perigo de dano igualmente se faz presente em virtude do não recebimento dos proventos da inatividade do autor, estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Não obstante, quanto aos proventos que deixaram de ser creditados anteriormente ao ajuizamento da ação, entendo ser o caso de sua análise quando do julgamento do mérito e, sendo o pedido procedente, a determinação para que a Administração Pública realize o seu adimplemento, via precatório ou RPV. Insta acentuar que a discricionariedade da Administração Pública, mesmo quanto à punição de seus agentes, encontra limites que ultrapassam as balizas determinadas pela legalidade estrita, impondo-se a observância também dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, caso não observados, não atende a própria finalidade da lei. Por fim, o controle jurisdicional da Administração Pública abrange, com fundamento nos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88) e da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88), a apreciação da legalidade de todos os atos administrativos, vinculados ou discricionários. Assim, forte na fundamentação acima exposta, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR a suspensão do ato que declarou a incapacidade de OSMIR MAGALHÃES para a atividade militar, com a sua exclusão a bem da disciplina e, por conseqüência, DETERMINO o restabelecimento do vínculo e dos proventos de sua inatividade na Polícia Militar do Distrito Federal, até o julgamento final desta ação. Oficie-se e intime-se o Senhor Comandante- Geral da Polícia Militar do Distrito Federal para ciência e cumprimento desta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se o Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. CATARINA DE MACEDO NOGUEIRA LIMA E CORREA Juíza de Direito Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito para fazer jus a antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem, que restabeleceu o vínculo e os proventos de aposentadoria do Policial Militar, ora agravado. Assevera que este teve sua cassação da inatividade, nos termos da lei. Verbera há possibilidade de cassar os proventos de inatividade do policial, ainda que tenha o malfeito ocorrido após sua aposentadoria. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência do autor. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam, em tese, os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor ajuizou ação ordinária com o fito de anular o ato administrativo de sua expulsão nos autos do Processo Administrativo no 2018.001.0032.0030; restabelecer o pagamento dos proventos e demais vantagens; e determinar o pagamento de todos os proventos e demais vantagens não pagas desde outubro de 2019 até o devido restabelecimento dos proventos e demais vantagens ao autor. O Juízo da instância prima deferiu o pedido de tutela de urgência para “DETERMINAR a suspensão do ato que declarou a incapacidade de OSMIR MAGALHÃES para a atividade militar, com a sua exclusão a bem da disciplina e, por conseqüência, DETERMINO[u] o restabelecimento do vínculo e dos proventos de sua inatividade na Polícia Militar do Distrito Federal, até o julgamento final desta ação.” O Distrito Federal não se conforma com este decisum. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos autos de origem, o autor comprovou o requisito de perigo de dano, tendo em vista que o ato administrativo que o excluiu da Policial Militar ocorreu em janeiro de 2019 e desde outubro do mesmo ano o agravado não recebe seus proventos de aposentadoria (ID 95448829, autos originários). Quanto a probabilidade do direito, denota-se, conforme assentado pelo Juízo de origem, que “A parte autora foi transferida para a reserva remunerada em março de 2015 (ID. 95448829, fl. 47). Já o ato delituoso que levou a sua exclusão ocorreu em 28 de agosto de 2015 (ID. 95448829, fl. 13), quando ele não mais se encontrava na ativa. Assim, a passagem da parte autora para a reserva remunerada foi concedida diante do preenchimento de requisito necessário para tal, ou seja, em conformidade com o seu regime jurídico, cuja revisão ou até mesmo a cassação devem estar atreladas a questões ocorridas até a efetivação do ato de aposentadoria, e não por fatos ocorridos após a inatividade. Do contrário, estar-se-ia ferindo não só o ato jurídico perfeito, como o próprio direito adquirido do autor.” Ou seja, restou suficientemente demonstrado a probabilidade do direito, uma vez que o ato que culminou a cassação dos proventos de aposentadoria do autor ocorreu depois da concessão desta. Registre-se, ademais, que os atos emanados ela Administração Pública não são passíveis de análise do mérito administrativo, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso vertente, a pena culminada ao agravado pela prática do crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003[1], acrescida da causa de aumento constante do art. 20 do mesmo diploma legal[2], foi de 04 (quatro) anos, 09(nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão de reclusão. Nesse contexto, importante autorizar o contraditório processual, resguardando a subsistência do autor, ora agravado, para verificar a proporcionalidade do ato administrativo, principalmente porque há notícia nos autos de origem que o autor é dependente químico e encontra-se em tratamento. Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada pelo autor, por consequência o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 16. (...) Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (...) IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; [2] Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6o, 7o e 8o desta Lei; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)